Tribunal: TJSP
Processo: 1053467-33.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA À PACIENTE PORTADOR CÂNCER DE MAMA – ENFERMIDADE COBERTA – FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA - EXCLUSÃO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E LEALDADE CONTRATUAL - OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE PROVAR O

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA À PACIENTE PORTADOR CÂNCER DE MAMA – ENFERMIDADE COBERTA – FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA - EXCLUSÃO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E LEALDADE CONTRATUAL - OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO DE PROVAR O ENVIO DA AUTORIZAÇÃO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – O AUTOR, EM CONTRAPARTIDA, ACOSTOU A NEGATIVA EMITIDA CINCO DIAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.